Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-85.2020.8.11.0026
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000177-85.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELOIR TESSER - CPF: 627.809.999-34 (RECORRENTE), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0761-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – CONTA CANCELADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

A Resolução n. 2747, do BACEN, estabelece no art. 12, inciso I, ser necessária a comunicação prévia, por escrito, a respeito da intenção de rescindir o contrato.

O encerramento da conta bancária do consumidor sem notificação prévia caracteriza falha na prestação dos serviços, ensejando indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), em razão de falha na prestação dos serviços decorrente de encerramento de conta sem aviso prévio, conforme trecho dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
Opino PROCEDENCIA
do pedido inicial formulado, e o faço para:
CONDERNAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$

3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data, e acrescidos de juros de mora de 1% desde o evento danoso.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Afirma o promovente que há anos era titular de conta bancária (Cc 9604-1 Ag 0597-5) junto ao banco promovido, por meio da qual realizava o pagamento de diversas contas na modalidade débito automático, inclusive, do seu cartão de crédito.

Aduz que em julho/2019 começou a receber ligações e mensagens do banco com a informação de que o pagamento do seu cartão não havia sido realizado, oportunidade em que compareceu na sua agência e foi informado pelo gerente que o pagamento não havia ocorrido em virtude de a sua conta bancária ter sido encerrada. O promovente ficou surpreso com tal situação, posto que não havia recebido qualquer aviso prévio, e nem mesmo o gerente soube lhe dizer o motivo do encerramento.

Informa que em virtude do encerramento e consequente atraso de suas contas, precisou pagar juros referentes ao cartão de crédito. Tentou solicitar a reabertura da conta, o que foi negado pelo gerente.

Em contestação, o banco se limita a dizer que o encerramento da conta pode se dar por vontade de ambas as partes e que o consumidor foi informado a respeito no momento de abertura da conta. Informa que no presente caso o encerramento ocorreu por desinteresse comercial, não havendo que se falar em dano moral.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou caracteriza a falha na prestação do serviço, posto que o banco não realizou a notificação do consumidor antes de proceder com o encerramento da conta bancária.

A Resolução n. 2747, do BACEN, estabelece no art. 12, inciso I, ser necessária a comunicação prévia, por escrito, a respeito da intenção de rescindir o contrato.

Tal como fundamentado pelo magistrado
a quo
na sentença, a instituição financeira não comunicou o cliente a respeito do encerramento da conta e nem apresentou motivos aparentes nos autos. A notificação com tempo razoável tem como finalidade permitir que o consumidor não tenha suas finanças desorganizadas pela perda das linhas de crédito.

Assim entendo que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços pelo encerramento da conta bancária sem notificação prévia, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie, devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021